Tribunal: TJMT
Processo: 1068407-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068407-84.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. DETRAN/SP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. ADI 5737 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Francisco Rogério de Araújo contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência do juízo. O recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual de Mato Grosso possui competência para processar e julgar ação proposta contra autarquia vinculada ao Estado de São Paulo; e (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência, é cabível a remessa dos autos ao juízo competente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5492 e 5737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a possibilidade de ajuizamento de ações contra Estados e suas autarquias ao território do respectivo ente federativo.
4. A Constituição Federal assegura aos Estados autonomia para organizar sua própria Justiça, sendo incompatível com o pacto federativo que o Poder Judiciário de um Estado imponha obrigações a autarquia vinculada a outro ente federativo.
5. O direito de acesso à justiça não autoriza a criação de competência jurisdicional inexistente, devendo a demanda ser proposta perante o juízo constitucionalmente competente.
6. A sentença de origem adotou fundamento equivocado ao considerar que a ação buscava anulação de infrações de trânsito, pois a causa de pedir consiste na declaração de renúncia à propriedade do veículo.
7. Apesar do equívoco na fundamentação, o resultado da sentença deve ser mantido, pois a Justiça Estadual de Mato Grosso é absolutamente incompetente para processar demanda ajuizada exclusivamente contra o DETRAN/SP.
8. O sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui organização estadual própria, inexistindo previsão legal compatível para remessa de autos entre Juizados de Estados distintos.
9. A extinção sem resolução do mérito preserva os princípios da celeridade e da economia processual e não impede o ajuizamento de nova demanda perante o juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A competência prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC para ajuizamento de ação contra Estado ou autarquia estadual no foro de domicílio do autor limita-se ao território do respectivo ente federativo, conforme interpretação conferida pelo STF nas ADIs 5492 e 5737.2.A Justiça Estadual de Mato Grosso é absolutamente incompetente para processar e julgar ação ajuizada exclusivamente contra autarquia vinculada ao Estado de São Paulo.3. A remessa de autos entre Juizados Especiais da Fazenda Pública de Estados distintos não encontra previsão compatível no microssistema das Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009.4. A extinção sem resolução do mérito é medida adequada quando reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual em face de autarquia de outro ente federativo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 18 e 125; CPC, arts. 52, parágrafo único, 64, §3o, 98, §3o, 485, IV e VI; Lei no 9.099/95, art. 1o; Lei no 12.153/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068407-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO - CPF: 049.037.114-04 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), ANDRE LIMA BEZERRA - CPF: 029.672.893-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026